Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004406-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA CURCA - CPF: 002.155.691-13 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno e reformar a decisão monocrática, para manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CÉDULA DE CRÉDITO EMITIDA POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira (Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA) contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para declarar a inexigibilidade de débitos e condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora (Márcia Curca) em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta que apresentou defesa suficiente para demonstrar a inexistência de ato ilícito, bem como a existência de relação jurídica e de débito, e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante possui legitimidade para inscrever os débitos questionados em nome da autora; (ii) verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da documentação revela que as Cédulas de Crédito Bancário apresentadas apontam como credor o Banco Topázio, e não a agravante, o que afasta sua legitimidade para promover a inscrição dos débitos.

4.

A agravante não demonstrou vínculo jurídico com o Banco Topázio, tampouco comprovou eventual cessão de crédito que lhe conferisse legitimidade para cobrança dos valores.

5.

A inscrição realizada, portanto, é ilícita, por ser promovida por quem não detém a titularidade do crédito, o que configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais.

6.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional, considerando a jurisprudência da Turma Recursal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Inexistindo fato novo ou argumento jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que promove inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovar sua legitimidade como credora pratica ato ilícito e responde por danos morais.

2.

A ausência de demonstração de cessão de crédito inviabiliza a cobrança por terceiro estranho à relação jurídica originária.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 29 da TRU/MT.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no
1004406-90.2025.8.11.0001
, que deu provimento ao recurso inominado do autor para declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 136,31 (cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos), e, R$ 150,82 (cento e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.

No agravo, a instituição financeira sustenta, em síntese, que apresentou defesa robustamente instruída, confirmando a inexistência de ato ilícito com cadastro facial da autora, demonstrando a relação jurídica, bem como, demonstrando a origem do débito através de cédulas de crédito bancário, afastando assim o dano a ser indenizado, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o Agravado requer a manutenção da decisão, sustentando ser o agravo meramente protelatório.

É o relatório.
Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre ser destacado que a inicial em nenhum momento negou a existência de relação jurídica entre as partes, mas alega inscrições indevidas de seu nome em cadastros de inadimplentes, confessando que abriu conta com a Recorrida, mas sustentando que nunca recebeu cartão de crédito, e que desconhecia a origem dos débitos.

O cerne da questão diz respeito à origem dos débitos inscritos.

Tal como consignado na decisão monocrática, verifica-se da documentação apresentada pela Agravante, que as Cédulas de Crédito Bancário apresentada nos IDs 288268926 e 288268927, apontam como credor o Banco Topázio, logo, a Agravante não detém legitimidade para cobrar o débito, o que torna as inscrições ilícitas, visto que, foram realizadas pela Agravante, conforme comprovou o autor no documento de ID. 288268918.

O documento apresentado pela Agravante é o mesmo que foi colacionado à decisão monocrática, não tendo discorrido nenhum argumento acerca da sua legitimidade para cobrança e inscrição da dívida.

Ainda que se possa verificar elementos indicativos da existência de crédito e débito, em nenhuma das hipóteses a Agravante se apresenta envolvida, e não tece nenhuma linha sobre qual sua relação jurídica com o Banco Topázio, pessoa jurídica que aparece no documento apresentado com o fim de comprovar a legitimidade da dívida.

Por fim, registro que não a Agravante não trouxe qualquer elemento indicativo ou demonstrativo da existência do instituto jurídico da cessão de crédito, de modo que não se verifica, sob qualquer aspecto, a existência de crédito em favor da Agravada que lhe legitimaria a promover a negativação dos créditos, tal como fez, visto que, não lhes pertence.

Resta caracterizado o ato ilícito, pois, não sendo a credora dos valores, realiza a negativação dos dados da parte contrária, como se referida circunstância efetivamente existisse, o que legitima a declaração da inexigibilidade dos débitos, e a ilicitude das inscrições, gerando o dever de indenizar moralmente a Agravada.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que se imponha tanto o caráter pedagógico, quanto o caráter reparatório, tendo sido, inclusive, observado a existência de um registro posterior, que foi ponderado para fins de quantificação da indenização, conforme entendimento da Súmula 29 da TRU/MT.

Nessa toada, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável, não havendo que se falar em redução, visto que, já foi reduzido em relação ao que normalmente aplicado por esta Turma Recursal nos casos de inscrição indevida.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Nesta oportunidade, aplico a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando-a em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da interposição de recurso manifestamente improcedente, que se revela meramente protelatório e contribuiu unicamente para o retardamento da solução da lide.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025